Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme o artigo 147 do Código Penal, combinado com a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), não há espaço para acolher a tese defensiva de insuficiência de provas.
2. A configuração do crime de ameaça não exige a demonstração de que o réu tivesse a intenção de concretizar a ameaça, bastando o dolo de incutir medo na vítima.
3. As mensagens ameaçadoras enviadas pelo réu por meio de aplicativo de mensagens e corroboradas pela prova oral são suficientes para demonstrar o dolo intimidatório.
4. A alegação de que as ameaças foram proferidas em um momento de raiva ou frustração não é capaz de excluir o dolo do crime de ameaça.
5. Pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, mantida. Substituição da pena por restritivas de direitos é inaplicável, conforme a Súmula 588 do STJ, em razão da violência doméstica
6. Recurso não provido.